Tribunal: TJDFT
Processo: 0048394-67.2013.8.07.0016
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0048394-67.2013.8.07.0016 RECORRENTE: ETELMINO ALFREDO PEDROSA RECORRIDO: ABDON HENRIQUE DE ARAUJO DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. CALÚNIA. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 141, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. RETRATAÇÃO. NÃO ADMISSÃO DO ERRO PELO QUERELADO. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. PROPORCIONALIDADE. Evidenciado nos autos o dolo de caluniar, violada a honra objetiva do apelado em razão da assertiva, em jornal de grande circulação, da suposta prática de crime eleitoral por parte do apelado, afirmando que este recebera propina em caixa 2 de campanha eleitoral, inviável a postulada absolvição. A causa de aumento prevista no art. 141, inciso III, do Código Penal está presente em razão da veiculação da notícia ofensiva em jornal de grande circulação local. A retratação não deve ser considerada válida quando não demonstrado arrependimento sincero do apelante que, em momento algum, assumiu o erro cometido, limitando-se a afirmar, em audiência, que apenas se retratava porque não podia comprovar, naquele instante, a veracidade dos fatos divulgados nas notas jornalísticas. Também na petição juntada aos autos não se vislumbra arrependimento sincero do apelante que, nas parcas linhas lançadas, em momento algum assume o erro cometido. Mais importante: a calúnia foi lançada em jornal de grande circulação diária, com site na internet, certamente tendo chegado a calúnia a um grande número de leitores. Isso, inequivocamente, potencializa a ofensa à honra do apelado. Exigível, destarte, que a retratação se fizesse pelo mesmo meio ou assemelhado. A negativa valoração dos antecedentes calcada em condenação definitiva por fato anterior ao crime sob julgamento, com trânsito em julgado em momento posterior a este delito, mas anterior à sentença dos autos em análise, comparece corretamente justificada, não demandando alteração. Dosimetria obediente aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Apelação não provida. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 143, parágrafo único, do Código Penal, asseverando que poderia ter sua retratação rejeitada por ausência de publicação apenas se o ofendido tivesse pleiteado que fosse veiculada; b) artigos 619 e 620, ambos do Código de Processo Penal, e 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; c) artigo 26, § 1o, da Lei de Imprensa, porque a decisão colegiada teria impossibilitado que se beneficiasse da extinção de punibilidade (artigo 143 do Código Penal), sem atentar que o requisito da divulgação não era exigível antes de obedecidas as regras previstas em lei; d) artigo 65, inciso III, alínea “b”, do Código Penal, sustentando que a retratação do crime contra a honra é forma de reparar o dano e, portanto, deve ser considerada como atenuante. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, alega afronta aos artigos 93, inciso IX, e 220, ambos da Constituição Federal, repisando os mesmos argumentos expendidos no especial. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 619 e 620, ambos do Código de Processo Penal, e 1.022 do Código de Processo Civil. Isso porque o STJ já assentou que “...Existindo fundamentação idônea, não se prestam os embargos de declaração à rediscussão do aresto recorrido, quando revelado mero inconformismo com o resultado do julgamento. 3. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, não servindo os aclaratórios para rediscussão do julgado” (EDcl no AgRg no HC 520.357/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 12/12/2019). A mesma sorte colhe o especial lastreado na alegada afronta ao artigo 143, parágrafo único, do Código Penal, pois a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, concluiu que “A retratação não deve ser considerada válida por não ter demonstrado arrependimento sincero do acusado que, em momento algum, assumiu o erro cometido. Repise-se que o apelante afirmou categoricamente, na audiência de instrução, que apenas se retratava porque não podia comprovar, naquele instante, a veracidade dos fatos divulgados nas notas jornalísticas” (ID Num. 13581187 - Pág. 12). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Igualmente, não merece curso o inconformismo no tocante ao suposto malferimento aos artigos 26, § 1o, da Lei de Imprensa e 65, inciso III, alínea “b”, do Código Penal, pois “Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido na petição de recurso especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, tampouco opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Aplicação, por analogia, das Súmulas 282 e 356 do STF.” (AgInt no AREsp 1564742/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 25/5/2020). Igualmente, não merece curso o recurso extraordinário no tocante ao mencionado vilipêndio aos artigos 93, inciso IX, e 220, ambos da Constituição Federal, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF.” (ARE 1231475 AgR, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 11/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017